Tribunal: TJPA
Processo: 0819936-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819936-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE AGUA AZUL DO NORTE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAMENTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RECONHECIDA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MEAT COMPANY LTDA., sucessora da Cooperativa Agropecuária e Industrial de Água Azul do Norte – COOPERMEAT, contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, ajuizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário formalizado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 072012510000001-7. A agravante alegou (i) nulidade do auto de infração, em razão da expiração do prazo da ação fiscal sem prorrogação válida, e (ii) decadência do crédito tributário, devido à revisão substancial do lançamento fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração com base em ordem de serviço vencida acarreta sua nulidade; (ii) estabelecer se houve decadência do direito da Fazenda Pública de revisar o lançamento tributário em razão da superação do prazo quinquenal previsto no CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar pode ser concedida em mandado de segurança quando a pretensão estiver amparada em prova pré-constituída e for possível a análise jurídica do caso com base exclusiva em documentos já constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.

A lavratura do auto de infração com base em Ordem de Serviço cujo prazo havia expirado sem prorrogação tempestiva viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, o que compromete a validade do procedimento fiscal.

A jurisprudência administrativa estadual (Acórdão nº 8496 do TARF) reconhece a nulidade de autuação lavrada fora do prazo da ordem de serviço, o que confere plausibilidade à tese da agravante.

A determinação da autoridade administrativa para complementação do AINF com planilhas de cálculo e reabertura de prazo para defesa caracteriza verdadeira revisão do lançamento, nos termos do art. 149 do CTN.

Verificada a realização da revisão após o prazo de cinco anos contados do fato gerador (dezembro de 2009), constata-se a decadência do direito de constituição do crédito tributário, conforme art. 150, § 4º, do CTN.

O perigo da demora está presente diante da iminência de medidas de cobrança, como inscrição em dívida ativa, protesto e execução fiscal, que podem comprometer a atividade econômica da empresa.

A decisão de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação adequada, violando o art. 489, §1º, do CPC, ao desconsiderar argumentos relevantes e devidamente comprovados documentalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A lavratura de auto de infração com base em ordem de serviço vencida, sem prorrogação tempestiva, viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, acarretando a nulidade do lançamento.

A revisão do lançamento tributário realizada após o prazo quinquenal previsto no art. 150, § 4º, do CTN configura decadência e impede a exigência do crédito.

A prova pré-constituída é suficiente para a concessão de liminar em mandado de segurança quando a controvérsia se restringe à qualificação jurídica de atos e à contagem de prazos documentados.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 149 e 150, § 4º; CPC, art. 489, §1º; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 11, § 2º; Instrução Normativa nº 24/2010, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TARF/PA, Acórdão nº 8496.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MEAT COMPANY LTDA. em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0805100-03.2023.8.14.0301, indeferiu o pedido liminar que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 072012510000001-7.

Na exordial do
mandamus
, a impetrante, ora agravante, sustentou ter seu direito líquido e certo violado por duas ilegalidades manifestas, passíveis de comprovação por prova pré-constituída.

A primeira consiste na nulidade do AINF, lavrado em decorrência de ação fiscal cujo prazo de execução já se havia esgotado há nove meses, sem a devida e tempestiva prorrogação.

A segunda, a consumação da decadência total do crédito tributário, uma vez que o AINF original, por ser imprestável, foi objeto de revisão substancial, cuja notificação válida à contribuinte ocorreu somente após o decurso do prazo quinquenal.

A decisão agravada, de forma sucinta, indeferiu a liminar ao fundamento de que "não há provas suficientes e capazes de sustentar as alegações da impetrante com um juízo de certeza", concluindo que a "presente celeuma requer dilação probatória, o que é estranho e incabível ao writ".

Em suas razões recursais, a agravante reitera a suficiência da prova documental — a íntegra do Processo Administrativo Fiscal — para demonstrar de plano as ilegalidades.

Argumenta que a decisão de primeiro grau é nula por carência de fundamentação, por não ter enfrentado os argumentos deduzidos e por se valer de motivação genérica que se aplicaria a qualquer caso.

O Estado do Pará, em sua manifestação nos autos de origem, defendeu a legalidade do ato, sustentando que a expiração do prazo da Ordem de Serviço apenas restaura a espontaneidade do contribuinte e que a diligência realizada foi mera complementação do AINF, e não um novo lançamento sujeito à decadência.

O Ministério Público de 1º Grau opinou pela decadência da própria impetração, tese que não se sustenta, e, subsidiariamente, manifestou-se contra a pretensão da impetrante.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão devolvida a esta Corte consiste em reexaminar a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, notadamente o
fumus boni iuris
, que fora afastado pelo juízo de primeiro grau sob o argumento da necessidade de dilação probatória.

Com a devida vênia ao entendimento firmado na origem, superado o momento de cognição inicial, a análise detida dos autos, em especial do farto acervo documental que instrui a petição inicial do MS, permite conclusão diversa.

A controvérsia, tal como delimitada pela agravante, não demanda a produção de novas provas, mas sim a análise jurídica de fatos cujas ocorrências estão devidamente registradas no Processo Administrativo Fiscal.

O fundamento de necessidade de "dilação probatória" cede espaço quando a discussão se restringe à qualificação jurídica de atos e à contagem de prazos com base em documentos oficiais já acostados aos autos.

Impedir a análise liminar sob este pretexto seria o mesmo que negar a própria essência do mandado de segurança, que se destina exatamente a confrontar atos de autoridade com base em prova documental pré-constituída.

A agravante foi diligente ao "recortar" sua pretensão, excluindo deliberadamente o mérito da autuação fiscal para focar em duas questões formais e objetivas. A análise destas questões é, portanto, um dever deste Judiciário, mesmo em sede de cognição sumária.

DA PRIMEIRA TESE: NULIDADE DO AINF POR EXPIRAÇÃO DA AÇÃO FISCAL

A primeira tese da agravante é a de que o AINF é nulo por ter sido lavrado com base em uma Ordem de Serviço (OS) cujo prazo de validade estava há muito expirado. Os fatos são incontroversos e documentalmente comprovados.

A Ordem de Serviço nº 002010480000785-7 foi emitida em 08 de novembro de 2010, com prazo de 60 (sessenta) dias. A documentação foi entregue pela empresa à fiscalização em 22 de dezembro de 2010.

Conforme o art. 11, § 2º, da Lei Estadual nº 6.182/1998, o início da ação fiscal em profundidade se dá com a entrega dos documentos. A Instrução Normativa nº 24/2010, em seu art. 28, § 1º, I, estabelecia um prazo de 180 dias para a conclusão da fiscalização, a contar de tal marco.

Ainda que se adote o prazo mais elástico de 180 dias, este teria se encerrado em junho de 2011. Contudo, o pedido de prorrogação da fiscalização só foi formalizado em 21 de novembro de 2011, ou seja, cinco meses após o término do prazo legal.

Durante todo este hiato, a empresa permaneceu sob procedimento fiscal sem amparo em ato administrativo válido, o que viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

O argumento do Estado de que a única consequência seria a restauração da espontaneidade do contribuinte não convence. Embora seja uma das consequências previstas em lei, não exclui a nulidade do ato de lançamento quando o procedimento que o antecede se prolonga de forma desarrazoada e ao arrepio das normas de regência.

A própria agravante trouxe aos autos, em seu Recurso de Revisão administrativo, o Acórdão nº 8496 do TARF, no qual o órgão julgador, em caso similar de atraso na prorrogação da OS, declarou a nulidade da autuação por ofensa ao devido processo legal administrativo e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A existência de precedente do próprio tribunal administrativo estadual, reconhecendo a nulidade em situação fática análoga, confere densa plausibilidade jurídica à tese da agravante, caracterizando o
fumus boni iuris
de forma robusta.

DA SEGUNDA TESE: DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DO LANÇAMENTO

O segundo fundamento, ainda mais contundente, diz respeito à decadência. A agravante sustenta que o AINF original era nulo por vício de materialidade e que o ato posterior, denominado "saneamento", foi, na verdade, uma revisão do lançamento.

Os documentos demonstram que, em 24 de julho de 2012, a Julgadoria de Primeira Instância determinou que a fiscalização apresentasse planilha demonstrativa do cálculo do ICMS, se manifestasse sobre a entrega de um CD sem conteúdo à empresa e desse conhecimento de todos os elementos utilizados na autuação, abrindo novo prazo para impugnação.

Tal determinação evidencia que o auto original era, de fato, imprestável, pois carecia de elementos mínimos para demonstrar a materialidade da infração e o valor do crédito tributário, cerceando o direito de defesa do contribuinte.

A ordem para apresentar o método de cálculo e a concessão de um novo prazo para defesa caracterizam o ato como uma revisão do lançamento, nos termos do art. 149 do CTN, e não como uma mera correção de erro formal.

A referida diligência, que deveria ser cumprida em 20 dias, só foi atendida pelos auditores fiscais em agosto de 2015, e a notificação válida à contribuinte sobre esta revisão ocorreu apenas em 09 de abril de 2018.

O último fato gerador objeto da autuação ocorreu em dezembro de 2009. Conforme o art. 150, § 4º, do CTN, aplicável à espécie por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação com pagamento antecipado, o prazo decadencial de cinco anos para a Fazenda constituir ou revisar o crédito conta-se da ocorrência do fato gerador.

Assim, o prazo final para que o Fisco realizasse qualquer ato de revisão do lançamento referente à competência de dezembro de 2009 expirou em janeiro de 2015.

A notificação válida da revisão do lançamento, ocorrida apenas em abril de 2018, se deu muito após a consumação da decadência, fulminando por completo o direito de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário.

Esta tese não requer dilação probatória, pois se baseia na contagem de prazos a partir de datas e atos devidamente documentados no processo administrativo.

A discussão sobre a natureza jurídica do "saneamento" resolve-se pela interpretação do seu conteúdo, o qual, como visto, era de natureza constitutiva e saneadora de vício material, e não meramente formal.

Portanto, também neste ponto, verifica-se a presença de robusto
fumus boni iuris
a amparar a pretensão liminar da agravante.

DO
PERICULUM IN MORA

O perigo da demora é evidente e presumido.

A manutenção da exigibilidade de um crédito tributário de valor vultoso, cuja legalidade é seriamente questionada, sujeita a agravante a atos de cobrança iminentes, como a inscrição em Dívida Ativa, o protesto da CDA e o ajuizamento de execução fiscal.

Tais medidas têm o condão de restringir o crédito da empresa, impedir a obtenção de certidões de regularidade fiscal e causar graves prejuízos à sua atividade econômica, configurando dano de difícil e incerta reparação.

Presentes, portanto, ambos os requisitos — a plausibilidade do direito e o perigo na demora —, a concessão da medida liminar é medida que se impõe para assegurar a utilidade do provimento final.

A decisão agravada, ao se esquivar da análise dos argumentos e documentos sob a justificativa genérica da necessidade de dilação probatória, acabou por violar o disposto no art. 489, §1º, do CPC, pois deixou de enfrentar argumentos deduzidos no processo que eram capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Ademais, ao indeferir a liminar, o juízo de primeiro grau permitiu que um ato administrativo com fortes indícios de nulidade e de decadência continuasse a produzir efeitos gravosos na esfera jurídica da impetrante.

A função do Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, é precisamente coibir ilegalidades e abusos de poder, e a concessão da liminar, nestes casos, serve como instrumento de eficácia da jurisdição e de garantia dos direitos dos contribuintes.

A reversibilidade da medida é plena, uma vez que, caso a segurança seja denegada ao final, o crédito tributário voltará a ser plenamente exigível, acrescido dos consectários legais, não havendo prejuízo irreversível ao erário.

Diante do exposto, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por conseguinte,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 0805100-03.2023.8.14.0301, para
SUSPENDER a exigibilidade do crédito tributário
oriundo do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 072012510000001-7, e determinar que as autoridades coatoras se abstenham de praticar quaisquer atos de cobrança dele decorrentes, incluindo inscrição em dívida ativa, registro em cadastros restritivos, protesto ou ajuizamento de execução fiscal, até o julgamento final do
mandamus
.

Julgo, por fim,
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025